Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021097-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MICHAEL BATISTA ROCHA - CPF: 012.167.291-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ministério Público Estadual

interpôs este recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que no PEP no. 2001049-98.2021.8.11.0042
indeferiu
o pedido de incidência
da fração de
3/5
para progressão de regime em
relação à totalidade das
condenações
oriundas das ações penais relativas ao apenado
Michael Batista Rocha
(Id. 230357684).

Em linhas gerais, o
parquet
defende que o agravado, condenado por Tráfico de Droga, em duas ocasiões, é reincidente específico e que
a reincidência, por ser uma característica pessoal, deveria incidir sobre toda a pena unificada
, mesmo em crimes praticados antes de tal condição ser caracterizada (Id. 230357683).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso, em especial pelo princípio da individualização da pena (Id. 230357688).

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 230357689).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso (ID 239891664), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME - PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADA A HEDIONDO – APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 3/5 (ou 60%) DA PENA (ART. 112 DA LEP) – VIABILIDADE DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO.
Em relação aos crimes a que foi condenado, é possível constatar que, à época da segunda condenação por tráfico ilícito de drogas o apenado já ostentava outra condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, evidenciando-se, assim, a condição de reincidência específica em crime equiparado a hediondo. Dessa forma, considerando que as condenações pelos crimes de tráfico de drogas datam de 10.11.2020 e 20.03.2024, para fins de progressão do regime carcerário, deve ser aplicada a fração do artigo 112 da Lei de Execuções Penais na redação conferida pela Lei n° 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO
.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lourival José Lourenço Junior
, em
8.4.2018
, praticou o crime de
Tráfico de Droga
s
, tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06
, com trânsito em julgado na data de
10.11.2020
. Posteriormente, em
9.9.2021
, praticou novamente o mesmo tipo penal, caracterizando-se como reincidente específico.

Devido a esta situação, o Ministério Público pugnou pela retificação do relatório da situação processual, no sistema SEEU, para que incidisse a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas.

O Juízo de origem negou o pedido, pelo argumento da individualização da pena e, contra essa decisão, o MP se insurge.

É o relato do necessário.

1. DO CRITÉRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME

Entendo que não assiste razão ao Ministério Público, já que a decisão do Juízo
a quo
aplicou corretamente a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime quanto à primeira condenação (auto n° 0014810-41.2018.8.11.0042), em respeito à situação concreta da época em que o primeiro delito foi cometido. Naquela ocasião, o agravado não ostentava a condição de reincidente, motivo pelo qual o cálculo diferenciado se mostra adequado e em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A aplicação uniforme da fração de 60% sobre todas as penas, como pretende o Ministério Público, violaria o princípio da legalidade, ao impor efeitos retroativos desfavoráveis ao sentenciado. Verifico que o status de reincidência não pode ser aplicado retroativamente para agravar condenações anteriores, especialmente quando a progressão de regime exige o respeito às condições vigentes à época de cada infração, devendo o critério de 3/5 ser aplicado apenas em relação aos autos de n° 1014808-49.2021.8.11.0042.

Colho julgado desta e. Corte:

“A extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas à detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena..” (N.U 1003834-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

A meu ver, as frações devem incidir
separadamente
para
cada
crime praticado, pois, do contrário (ou seja, aplicar a fração de 3/5 para a primeira e segunda condenações),
estar-se-ia estendendo ao reeducando efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele não ostentava anteriormente
, numa espécie de
retroatividade da reincidência
ocorrida apenas quando da segunda condenação, o que, por óbvio, não se pode admitir!

Nesses moldes, como o agravado
foi considerado primário na primeira condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição,
ainda que em condenações criminais posteriores tenham sido reconhecidas a sua reincidência.

A reincidência gerada na
segunda
condenação, evidentemente, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação em que a primariedade foi reconhecida, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta considerável prejuízo ao apenado, que precisará cumprir maior tempo da sanção em regime mais rígido para obter os benefícios executórios previstos na lei.

Para além disso, não se pode olvidar que, dado
o trânsito em
julgado da sentença condenatória

sem

o reconhecimento da reincidência, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena reflete
ofensa à coisa julgada
.

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o artigo 111 da LEP nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, regulando tão-somente a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do Código Penal,
ad litteram: “As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”.

E todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios à vista da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), não tratam de somatório de penas, mas abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Não fosse suficiente, saliento que não manter a decisão impugnada implicaria em conferir interpretação ampliativa
in malam partem
, que ofende os mais comezinhos princípios penais e processuais penais, violando o devido processo legal, a individualização da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação (se comum, hediondo ou equiparado) e suas peculiaridades (se primário ou reincidente).

Não é demais trazer ao debate que o objetivo do cumprimento da reprimenda, além de punir e vigiar aquele que violou norma penal é reeducar o agente criminoso para que não volte a delinquir e seja reintegrado ao convívio na sociedade, meta, contudo, que muitas vezes não é atingida, levando o apenado a reiterar na prática de crimes, por vezes mais graves.

Nessa perspectiva, estender os efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas equivaleria a gerar ao reeducando uma “dupla aferição punitiva” relacionada às penas em que ele foi considerado pelo Juízo de conhecimento como réu primário, mas agora, avaliado pelo Juízo das Execuções Penais, por
outro
magistrado e em
outro
momento processual, como reincidente específico nas penas em que reconhecida a primariedade, gerando consequências significativamente prejudiciais àquele que, por exemplo, possui bom comportamento carcerário e busca a sua reinserção à sociedade.

Não podemos generalizar afirmando que todos os ex-detentos retornariam a delinquir, mas, infelizmente, a maioria retorna por falta de estrutura concreta de reinserção ao reeducando como cidadão capaz de conviver licitamente no meio à sociedade.

Destarte, o meu entendimento sobre o tema é que, assim o fazendo, ou seja, estendendo os efeitos da reincidência a todas as condenações nos autos executórios, embora o STJ venha adotando este entendimento, bem como este Tribunal de Justiça,
data vênia
, seria desestimular o reeducando em sua recuperação social, atribuindo a ele mais tempo de cumprimento de pena em estabelecimento penal com frágil estrutura organizacional para reeducá-lo, aumentando a população carcerária sem qualquer espaço físico, sequer, para aqueles que ainda estão iniciando o cumprimento de sua pena, quem dirá, para aqueles que sofrerão importante aumento no cumprimento da reprimenda se assim admitirmos.

Esta é a abordagem, inclusive, do doutrinador
Renato Brasileiro de Lima,
em Manual de Execução Penal, Volume Único, 3a Edição, Revista Atualizada, Volume único,
2024
, pg. 27, a seguir:

“Na teoria, a finalidade precípua da pena, pelo menos na fase executória, e sobretudo em um Estado Democrático de Direito, deveria ser a de reeducar o criminoso, que dera mostras de sua inadaptabilidade social com a prática da infração penal. É dentro desse contexto, aliás, que surgem os diversos sistemas penitenciários, sempre fundados na ideia de que a execução penal deveria promover a transformação do criminoso em um “não criminoso”, possibilitando-se métodos coativos para operar-se a mudança de suas atitudes e de seu comportamento social. O objetivo desse tratamento seria fazer do preso (ou do internado), então, uma pessoa readaptada ao convívio em sociedade.

De fato, como destaca
Claux Roxin
, a sanção deve ter como finalidade última não apenas a reintegração do delinquente na coletividade, mas também a de conferir à retribuição pelo crime cometido um sentido de racionalidade e proporcionalidade, quer dizer, seu escopo é fazer com que as penitenciárias não sejam instituições que exacerbem o natural sentido de revolta ou mesmo de injustiça daqueles que delas saem, para logo depois – como é tão comum – retornarem na condição de reincidentes na prática do mesmo delito, ou de outros até mais graves.

A experiência, porém, tem revelado que nenhuma espécie de tratamento penitenciário tem produzido os efeitos desejados quanto à ressocialização do condenado. Na prática, a prisão tem contribuído mesmo para reforçar valores negativos, falhando completamente em seu propósito de modificar as pessoas. As péssimas condições carcerárias, a começar pela carência crônica de vagas, que faz com que os estabelecimentos carcerários funcionem como verdadeiros “depósitos de pessoas”, somadas à existência de uma “subcultura” entre os presos, traço característico de tratamento, que só tem se revelado efeito em pouquíssimos casos, e conquanto o interno voluntariamente manifeste interesse em recebê-lo
”. Destaquei.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
em
dissonância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

Comunique-se ao Juízo da Execução
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
, afigura-se iterativa a jurisprudência no sentido de que a reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios, entendimento que se mantém mesmo após as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19.

Aliás, “
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. 2. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.
” (TJ-DFT Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021).

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
, afigura-se iterativa a jurisprudência no sentido de que a reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios, entendimento que se mantém mesmo após as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/19.

Aliás, “
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. 2. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.
” (TJ-DFT Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021).

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024